Tribunal: TJBA
Processo: 8042018-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042018-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TIRETTO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS AYRES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSALIA SILVA BONFIM FILHA contra o Acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento nº 8042018-11.2025.8.05.0000, que tratou da ilegitimidade passiva da embargante em execução fiscal promovida pelo Município de Salvador e da distribuição do ônus sucumbencial. O recurso do Município foi conhecido e parcialmente provido, com manutenção da ilegitimidade da ex-sócia, mas reforma quanto à condenação em honorários, mediante aplicação do Princípio da Causalidade. Contudo, o dispositivo do Acórdão consignou, equivocadamente, o desprovimento do recurso, contrariando o voto e a proclamação do julgamento.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de erro material no dispositivo do Acórdão embargado, que declarou "negar provimento ao recurso", em dissonância com o voto do relator e com a proclamação do julgamento que reconheceu e deu parcial provimento ao Agravo. Além disso, questiona-se a alegada contradição lógica na imposição do ônus sucumbencial à parte declarada ilegítima.

III. Razões de decidir

O erro material verificado no dispositivo caracteriza inexatidão formal, pois não reflete a deliberação do colegiado, que foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso.

A correção de erro material é admitida nos termos do art. 1.022, III, do CPC, independentemente de efeitos infringentes.

A alegada contradição quanto à imposição da sucumbência à parte declarada ilegítima não constitui vício formal, mas mero inconformismo com a tese jurídica adotada, fundada no Princípio da Causalidade.

A omissão alegada não subsiste, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade pela sucumbência com base na falta de atualização cadastral, fato gerador da necessidade de defesa judicial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do Acórdão, mantendo-se, no mais, o julgado nos termos da fundamentação original.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8042018-11.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e
TIRETTO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER EM PARTE

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA